Tribunal: TJSP
Processo: 0015018-74.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015018-74.2019.8.26.0041, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WILLIANS BRITO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PROVIMENTO ao agravo interposto, para estabelecer o lapso de 1/6 (um
sexto) para fins de progressão carcerária, determinando-se elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015018-74.2019.8.26.0041 -Voto no 25.363
2
VOTO no 25.363
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0015018-74.2019.8.26.0041
COMARCA: São Paulo DEECRIM da 1a RAJ
Agravante: WILLIANS BRITO DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que homologou
cálculo de liquidação de penas que considerou a fração de
2/5 para fins de progressão carcerária Pretensão da
defesa de que se seja retificado o cálculo, com exigência
da fração de 1/6 Alegação de que o crime hediondo
cometido pelo agravante se deu antes do advento da Lei
11.464/07 e, portanto, o lapso exigido para a progressão é
o do art. 112 da Lei de Execução Penal Agravante que
cometeu extorsão mediante sequestro qualificada antes da
vigência da Lei 11.464/07 Declarada anteriormente a
inconstitucionalidade
da
proibição
da
progressão
carcerária trazido pelo art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90
Vedação da retroatividade da lei em prejuízo do
sentenciado Exigência do cumprimento do lapso de 1/6
da pena Dado provimento, com determinação.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
WILLIANS BRITO DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fls. 217, que
homologou o cálculo de penas de fls. 210/211, que considerou a fração de 2/5
(dois quintos) para fins de progressão carcerária.
Alega o agravante que a r. decisão atacada deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015018-74.2019.8.26.0041 -Voto no 25.363
3
reformada, vez que o cálculo considerou ser necessário o cumprimento do
lapso de 2/5 (dois quintos) da pena referente ao crime hediondo a que fora
condenado para fins de progressão carcerária. Contudo, assevera que, por se
tratar de crime praticado antes da vigência da Lei 11.464/07, não deve ser
exigido o cumprimento do lapso previsto na referida lei, mas sim de 1/6 (um
sexto), em razão da irretroatividade da lei posterior mais gravosa.
Requer, dessa forma, o provimento do agravo para que seja
refeito o cálculo de liquidação de penas.
Contrariado o recurso (fls. 222/224) e mantida a r. decisão
(fls. 226), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
presente agravo (fls. 233/236).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena pela prática
do crime de extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, que se deu
aos 15.04.2005 (fls. 210).
Pois bem. O cálculo de liquidação de penas de fls. 210/211,
homologado pela decisão de fls. 213, estabeleceu que o recorrente atingirá
lapso para a progressão carcerária aos 22.02.2022, quando alcançar o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, considerando que o crime pelo
qual ele foi condenado é hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015018-74.2019.8.26.0041 -Voto no 25.363
4
No entanto, in casu, o delito foi praticado em 15.04.2005,
antes do advento da Lei n. 11.464/07, que entrou em vigor em 29.03.2007 e
deu nova redação ao art. 2o da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).
Dispõe a Lei n. 11.464/07, de fato, sobre a possibilidade de
progressão “quanto aos crimes hediondos e assemelhados, ante o
cumprimento de 2/5 da pena, se o condenado for primário e 3/5 se for
reincidente”. Entretanto, esta regra é mais rigorosa do que a então existente,
de um sexto.
Assim, não poderia a referida lei ter retroagido em prejuízo à
pessoa do agravante, à luz do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Com
efeito, trata-se de lei mais gravosa.
Antes da edição da Lei n. 11.464/07, já havia declarado o
Supremo Tribunal Federal, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do
regime integralmente fechado (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90). E nova lei
majorou o prazo legal de cumprimento de pena para a obtenção da progressão
de regime aos condenados por crime hediondo.
Destarte, aplicável no caso em tela a regra geral do art. 112
da Lei de Execução Penal, que prevê a fração de 1/6 (um sexto) para a
progressão de regime.
Desta forma, deve ser refeito o cálculo de liquidação de
penas, de acordo com este parâmetro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015018-74.2019.8.26.0041 -Voto no 25.363
5
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto, para estabelecer o lapso de 1/6 (um
sexto) para fins de progressão carcerária, determinando-se elaboração de
novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator